Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600555-41.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ELEIÇÕES
2024.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. SÚMULA 22 DO TSE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juízo da 62ª
Zona Eleitoral de Rebouças, consubstanciado em decisão interlocutória saneadora
proferida na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 0600481-
29.2024.6.16.0062.
2. A impetrante, ora agravante, alegou a existência de nulidades absolutas na AIJE,
como a utilização desvirtuada do Procedimento Preparatório Eleitoral, incompetência
do Juízo de origem, atuação ilegal da Polícia Militar na coleta de provas e instrução
da AIJE com provas ilícitas.
3. A decisão monocrática indeferiu a inicial, extinguindo o feito por inadmissibilidade
da via eleita e ausência de direito líquido e certo, por entender que a decisão judicial

Num. 44795235 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/11/2025 16:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111916582521500000043732549
Número do documento: 25111916582521500000043732549
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 17:06:50
combatida não apresentava qualquer traço de teratologia ou ilegalidade manifesta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão interlocutória
proferida na AIJE nº 0600481-29.2024.6.16.0062, que rejeitou as preliminares
suscitadas pela defesa e designou audiência de instrução, apresenta teratologia ou
manifesta ilegalidade que justifique a impetração de Mandado de Segurança,
considerando a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias em
processos eleitorais e a Súmula 22 do TSE; (ii) saber se as alegações de nulidade
apresentadas pela impetrante, como a utilização desvirtuada do Procedimento
Preparatório Eleitoral, a incompetência do Juízo de origem, a atuação ilegal da
Polícia Militar na coleta de provas e a instrução da AIJE com provas ilícitas,
configuram a exceção de teratologia ou ilegalidade manifesta que autoriza o
cabimento do MS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As decisões interlocutórias proferidas no curso da ação eleitoral, embora
irrecorríveis, não pre

Inteiro teor:
19/11/2025
Número: 0600555-41.2025.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) MSCiv
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600481-29.2024.6.16.0062
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, nº 0600555-
41.2025.6.16.0000, impetrado por Elizabete do Rocio Piani, em face do ato coator do Juízo da 62ª
Zona Eleitoral de Rebouças, que designou audiência de instrução para o dia 28/08/2025, às 14h
horas, a ser realizada nas dependências do Fórum Estadual da Comarca de Rebouças, nos autos
de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 0600481-29.2024.6.16.0062, proposta pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Elizabete do Rocio Piani. Alega-se que, o Ministério Público
Eleitoral da 62ª Zona Eleitoral instaurou procedimento investigatório com base em denúncia
anônima, visando apurar suposta prática de captação ilícita de sufrágio por parte da impetrante,
consistente na aquisição e fornecimento de combustível a eleitores condutas que, em tese, se
amoldariam aos tipos previstos no art. 299 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) e art. 41-A da Lei nº
9.504/97. Durante o procedimento preparatório, foram realizadas diligências iniciais por meio do
serviço reservado da Polícia Militar, sem aprofundamento investigativo nem supervisão judicial
efetiva. Com fundamento exclusivamente nessas diligências precárias, o Parquet eleitoral formulou
pedido de cautelar inominada de nº 0600453-61.2024.8.16.0062, visando à realização de busca e
apreensão em endereços vinculados à impetrante, bem como ao estabelecimento Auto Posto
Cardoso (CNPJ nº10.495.145/0001-64 - Cruz & Cardoso Combustíveis LTDA), o que foi
indevidamente deferido pelo juízo da 62ª Zona Eleitoral. A medida foi executada, e parte do material
apreendido foi posteriormente encaminhada à Polícia Federal. Com base nos arquivos resultantes
dessa busca e apreensão cuja ilegalidade é patente o Ministério Público ajuizou a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 0600481-29.2024.6.16.0062. Ao final, designou audiência de
instrução para o dia 28/08/2025, às 14h, para oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Eleitoral. (Requer-se: a) o conhecimento do presente mandado de segurança; b) a
concessão liminar de antecipação dos efeitos da tutela, sem a oitiva da parte contrária, para o fim
de: i. Suspender o andamento da AIJE de nº 0600481-29.2024.6.16.0062, até a decisão de mérito do
presente mandado de segurança. e) ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem, com a
confirmação da liminar eventualmente deferida, para cassar a decisão que deixou de reconhecer as
nulidades processuais suscitadas, bem como a manifesta ausência de justa causa. Aplicando-se,
ainda, a teoria da causa madura, requer-se que a AIJE nº 0600481-29.2024.6.16.0062 seja julgada
improcedente ou, alternativamente, extinta sem resolução do mérito).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELIZABETE DO ROCIO PIANI (AGRAVANTE)

JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 062ª ZONA ELEITORAL DE REBOUÇAS PR
(AGRAVADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44795235
19/11/2025
16:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44795235 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/11/2025 16:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111916582521500000043732549
Número do documento: 25111916582521500000043732549
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 17:06:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.694

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURAÇA CÍVEL 0600555-41.2025.6.16.0000 – Rebouças – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
AGRAVANTE: ELIZABETE DO ROCIO PIANI
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
AGRAVADO: JUÍZO DA 062ª ZONA ELEITORAL DE REBOUÇAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ELEIÇÕES
2024.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. SÚMULA 22 DO TSE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juízo da 62ª
Zona Eleitoral de Rebouças, consubstanciado em decisão interlocutória saneadora
proferida na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 0600481-
29.2024.6.16.0062.
2. A impetrante, ora agravante, alegou a existência de nulidades absolutas na AIJE,
como a utilização desvirtuada do Procedimento Preparatório Eleitoral, incompetência
do Juízo de origem, atuação ilegal da Polícia Militar na coleta de provas e instrução
da AIJE com provas ilícitas.
3. A decisão monocrática indeferiu a inicial, extinguindo o feito por inadmissibilidade
da via eleita e ausência de direito líquido e certo, por entender que a decisão judicial

Num. 44795235 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/11/2025 16:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111916582521500000043732549
Número do documento: 25111916582521500000043732549
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 17:06:50
combatida não apresentava qualquer traço de teratologia ou ilegalidade manifesta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão interlocutória
proferida na AIJE nº 0600481-29.2024.6.16.0062, que rejeitou as preliminares
suscitadas pela defesa e designou audiência de instrução, apresenta teratologia ou
manifesta ilegalidade que justifique a impetração de Mandado de Segurança,
considerando a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias em
processos eleitorais e a Súmula 22 do TSE; (ii) saber se as alegações de nulidade
apresentadas pela impetrante, como a utilização desvirtuada do Procedimento
Preparatório Eleitoral, a incompetência do Juízo de origem, a atuação ilegal da
Polícia Militar na coleta de provas e a instrução da AIJE com provas ilícitas,
configuram a exceção de teratologia ou ilegalidade manifesta que autoriza o
cabimento do MS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As decisões interlocutórias proferidas no curso da ação eleitoral, embora
irrecorríveis, não precluem, e as questões tratadas durante o processo eleitoral
serão apresentadas na sentença e, subsequentemente, reexaminadas em recurso
contra a decisão de mérito, conforme o art. 19 da Resolução nº 23.478/2016 do
TSE.
6. O Mandado de Segurança é cabível contra ato judicial apenas em situações
excepcionais, devendo incidir a Súmula nº 22 do TSE, que exige a existência de
teratologia ou manifesta ilegalidade.
7. A teratologia deve ser compreendida como um ato judicial manifestamente
anormal, atípico, que escapa aos limites da razoabilidade, enquanto a decisão
manifestamente ilegal é aquela contrária à lei e/ou desprovida de qualquer
fundamentação legal.
8. No caso em tela, não se verifica quaisquer das condições excepcionais que
justifiquem a impetração do mandado de segurança, pois a decisão questionada
encontra-se
devidamente
fundamentada
e
amparada
em
entendimento
jurisprudencial, não apresentando vício que configure teratologia ou ilegalidade
flagrante.
9. As teses defensivas exigem análise do conteúdo fático-probatório constante nos
autos, o que é incompatível com a via estreita do Mandado de Segurança, que exige
prova pré-constituída de direito líquido e certo.
10. A interpretação conferida pela Magistrada em primeiro grau para afastar as
preliminares não revela erro grosseiro, apto a caracterizar ilegalidade manifesta ou
teratologia.

Num. 44795235 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/11/2025 16:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111916582521500000043732549
Número do documento: 25111916582521500000043732549
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 17:06:50
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo Interno conhecido e, no mérito, desprovido. Mantém-se a decisão
monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança por
inadmissibilidade da via eleita e ausência de direito líquido e certo.
Tese de julgamento: 1. O Mandado de Segurança não é cabível contra decisão
interlocutória em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), salvo em casos de
teratologia ou manifesta ilegalidade, conforme a Súmula 22 do TSE. 2. A análise de
questões que demandam dilação probatória é incompatível com a via do Mandado
de Segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 10; Lei nº 9.504/97, art. 41-
A; Código Eleitoral, art. 299; CPP, art. 157; Resolução nº 23.478/2016 do TSE, art.
19; Lei Complementar nº 64/90, art. 22; Resolução TSE nº 23.640/2021, art. 2º e
parágrafo único; Resolução nº 23.607/2019 do TSE; Código de Processo Civil, art.
114.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Súmula nº 22; TSE, AgR-MSCiv nº 0600173-
63/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 20.10.2023, DJe de 16.11.2023; TSE,
AgR-MSCrim nº 0600445-57/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 21.3.2024,
DJe de 2.4.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 19/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44795235 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/11/2025 16:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111916582521500000043732549
Número do documento: 25111916582521500000043732549
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 17:06:50

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por ELIZABETE DO ROCIO PIANI em face da decisão
monocrática desta Relatora que, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, indeferiu
liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança e extinguiu o feito sem resolução do
mérito.
O Mandado de Segurança foi impetrado contra ato do Juízo da 62ª Zona Eleitoral de Rebouças,
consistente em decisão interlocutória saneadora exarada na Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 0600481-29.2024.6.16.0062, que rejeitou as preliminares suscitadas pela defesa e
designou audiência de instrução para 28/08/2025.
A impetrante, ora agravante, alegou a existência de nulidades absolutas aptas a viciar a AIJE ab
initio, dentre as quais: a alegada utilização desvirtuada do Procedimento Preparatório Eleitoral
para investigação de ilícitos de índole exclusivamente penal (art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e art.
299 do Código Eleitoral); a incompetência do Juízo de origem diante da defendida vigência do
regime do Juiz das Garantias Eleitorais em matéria eleitoral; a atuação ilegal do Serviço
Reservado da Polícia Militar na coleta de provas, em violação à competência da Polícia Federal; e
a instrução da AIJE com provas ilícitas, violando o art. 157 do CPP. A impetrante defendeu que
tais vícios configuram a exceção de teratologia ou ilegalidade manifesta que autoriza o cabimento
do MS, nos termos da Súmula 22 do Tribunal Superior Eleitoral.
A decisão monocrática indeferiu a inicial, extinguindo o feito por inadmissibilidade da via eleita e
ausência de direito líquido e certo, por entender que a decisão judicial combatida não
apresentava qualquer traço de teratologia ou ilegalidade manifesta. Consignou que se tratava de
decisão interlocutória, cuja impugnação é diferida, conforme o art. 19 da Resolução nº
23.478/2016 do TSE e a Súmula 22 do TSE, não cabendo o mandamus como sucedâneo
recursal.
A agravante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados sob o entendimento de que as
teses suscitadas deverão ser apreciadas em sentença, sob pena de indevida supressão de
instância.
No presente Agravo Interno, a impetrante reitera a tese de que a decisão agravada incorreu em
erro de premissa ao não reconhecer a excepcionalidade da situação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática incólume. Reforçou que a
parte agravante não trouxe novos fatos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos
exarados na decisão.
É o relatório.

Num. 44795235 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/11/2025 16:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111916582521500000043732549
Número do documento: 25111916582521500000043732549
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 17:06:50

FUNDAMENTAÇÃO
I. O Agravo Interno preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, merecendo,
pois, conhecimento.
II. O objeto do presente Agravo Interno cinge-se à análise da admissibilidade de mandado de
segurança impetrado contra a decisão interlocutória proferida na AIJE nº 0600481-
29.2024.6.16.0062, cuja inicial foi indeferida liminarmente por ausência de direito líquido e certo e
inadequação da via eleita.
Assinala-se, por primeiro, que, por força do princípio da celeridade das ações eleitorais, as
decisões interlocutórias proferidas no curso da ação eleitoral embora irrecorríveis, não precluem.
E, diante da inexistência da preclusão, as questões tratadas durante o processo eleitoral serão
apresentadas na sentença e, subsequentemente, reexaminadas em recurso contra a decisão de
mérito. É o que preconiza o art. 19 da Resolução nº 23.478/2016 do TSE, a saber:
Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos
eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando
os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a
decisão definitiva de mérito.
§ 1º O Juiz ou Tribunal conhecerá da matéria versada na decisão interlocutória
como preliminar à decisão de mérito se as partes assim requererem em suas
manifestações.
§ 2º O agravo contra decisão que inadmitir o recurso especial interposto contra
decisão interlocutória será processado em autos suplementares, prosseguindo o
curso da demanda nos autos principais.

De outro lado, consoante a jurisprudência consolidada, o Mandado de Segurança é cabível contra
ato judicial apenas em situações excepcionais, devendo incidir a Súmula nº 22 do TSE, que
assim determina:
"Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações
de teratologia ou manifestamente ilegais".

O fato de a legislação eleitoral prever a recorribilidade diferida das interlocutórias proferidas sob o
rito da Lei Complementar nº 64/90 não autoriza, por si só, o manejo do mandado de segurança
como sucedâneo recursal, conforme entendimento pacífico do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. RECORRIBILIDADE DIFERIDA. INADMISSIBILIDADE DA

Num. 44795235 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/11/2025 16:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111916582521500000043732549
Número do documento: 25111916582521500000043732549
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 17:06:50
VIA
PROCESSUAL.
QUEBRA
DO
SIGILO
TELEFÔNICO.
DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA N.
22 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
DO ATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.
1. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos
eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão,
ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso
contra a decisão definitiva de mérito. Precedentes.
2. Somente em situações excepcionais, quando se tem teratologia ou
manifesta ilegalidade, admite-se a impetração de mandado de segurança
contra decisões judiciais recorríveis, conforme dispõe a Súmula n. 22 do
Tribunal Superior Eleitoral.
3. No caso em análise, a decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico dos
agravantes está devidamente fundamentada, não se verificando teratologia ou
ilegalidade alguma.
(AgR-MSCiv nº 0600173-63/AP, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 20.10.2023, DJe
de 16.11.2023 - grifamos)
MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE DA VIA PROCESSUAL. SÚMULA N. 22 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
HABEAS
CORPUS
QUE
CONCLUIU
PELA
PARCIALIDADE DO PROMOTOR ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
DO ATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Compete ao próprio Tribunal regional o julgamento originário do mandado de
segurança contra ato administrativo, singular ou colegiado por ele praticado.
2. Comprovada a teratologia ou manifesta ilegalidade, admite-se a impetração
de mandado de segurança contra decisões judiciais recorríveis (Súmula n. 22
deste Tribunal Superior).
3. No caso, não se comprova ilegalidade ou teratologia da decisão proferida
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - TRE/PR, que reconheceu a
suspeição/impedimento do Promotor Eleitoral.
4. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível o reconhecimento de
causas de parcialidade de magistrado/promotor em julgamento de habeas corpus,
desde que, da sua análise, não seja necessário dilação probatória.
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AgR-MSCrim nº 0600445-57/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 21.3.2024,

Num. 44795235 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/11/2025 16:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111916582521500000043732549
Número do documento: 25111916582521500000043732549
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 17:06:50
DJe de 2.4.2024 - grifamos)

Portanto, nos termos dos referidos precedentes e do supracitado Verbete Sumular nº 22 do
Tribunal Superior Eleitoral, a exceção para o cabimento do mandado de segurança contra
decisão recorrível pressupõe a existência de teratologia ou manifesta ilegalidade.
Nesse contexto, tem-se que a teratologia deve ser compreendida como um ato judicial
manifestamente anormal, atípico, que escapa aos limites da razoabilidade. Não se trata de um
mero erro ou desacordo com a interpretação de uma das partes, mas sim de uma decisão que
provoca um dano irreparável ou de difícil reparação, configurando uma situação de extrema
gravidade.
Já a decisão manifestamente ilegal é aquela contrária à lei e/ou desprovida de qualquer
fundamentação legal.
Nos ensinamentos de Flávio Cheim Jorge e Marcelo Abelha Rodrigues (RBDE/Belo Horizonte,
ano 6, n. 10, p. 75-100, jan/jun 2014):
"(...)
O mandado de segurança contra ato judicial visa reformar ou anular a decisão
judicial. É utilizado como um sucedâneo recursal e se caracteriza como uma ação
autônoma de impugnação. Significa dizer que a ele devem ser aplicados os
institutos próprios de teoria geral dos recursos, em especial, aqueles inerentes ao
juízo de mérito dos recursos.
Significa dizer que a ilegalidade da decisão judicial deve ser vista em conformidade
com elementos que caracterizam a existência de errores in judicando ou in
procedendo.
Seria tremendo equívoco pretender transportar para o processo o conceito de ato
administrativo ilegal, para o fim de equipará-lo ao ato judicial proferido pelo juiz, no
exercício do poder jurisdicional.
No âmbito dos atos praticados pelo juiz, o relevante para a impugnação das
decisões judiciais, tal como concebido pela teoria geral dos recursos, é identificar se
a decisão judicial padece de erro in judicando (vício de juízo) ou erro in procedendo
(vício de atividade). A presença de um desses vícios fará com que a decisão seja
considerada ilegal para efeito de concessão do mandamus. O pronunciamento
jurisdicional será considerado ilegal, portanto, todas as vezes que padecer de um
desses vícios."

No caso em tela, após análise minuciosa dos autos e das argumentações apresentadas, não se
verifica quaisquer das condições excepcionais que justifiquem a impetração do mandado de

Num. 44795235 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/11/2025 16:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111916582521500000043732549
Número do documento: 25111916582521500000043732549
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 17:06:50
segurança. A decisão questionada encontra-se devidamente fundamentada e amparada em
entendimento jurisprudencial, não apresentando vício que configure teratologia ou ilegalidade
flagrante.
Denota-se que Juízo a quo expressamente enfrentou e afastou as preliminares de ausência de
formação do litisconsórcio passivo necessário, nulidade da busca e apreensão e das provas,
cerceamento de defesa e inépcia da inicial.
As teses defensivas exigem análise do conteúdo fático-probatório constante nos autos, o que é
incompatível com a via estreita do Mandado de Segurança, que exige prova pré-constituída de
direito líquido e certo. No ponto, veja-se a decisão agravada:
"(...)
As alegações de nulidade do Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) e de
contaminação das provas não merecem acolhimento, não havendo ilegalidade ou
teratologia na parte da decisão do juízo de origem que rejeitou a preliminar.
Com efeito, a e. Magistrada ponderou que "trata-se de teses que se entrelaçam com
o próprio mérito da controvérsia, na medida em que exigem a análise do conteúdo
probatório constante nos autos, inclusive dos documentos e relatórios oriundos da
medida de busca e apreensão, para aferir se a atuação policial extrapolou os limites
legais e se houve vício na formação do conjunto probatório, de forma que a matéria
deverá ser enfrentada por ocasião do julgamento definitivo da causa".

Ainda, a agravante parte de uma premissa jurídica equivocada ao afirmar que os ilícitos (captação
ilícita de sufrágio - art. 41-A da Lei nº 9.504/97 - e abuso de poder econômico - art. 22 da LC nº
64/90)
possuem natureza exclusivamente penal. Tais infrações são de natureza
predominantemente cível-eleitoral, o que não afasta a possibilidade de análise dos fatos também
sob a perspectiva criminal, como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral.
Quanto à incompetência da Polícia Militar (Serviço Reservado) em detrimento da Polícia Federal
(art. 2º da Resolução TSE nº 23.640/2021), exige análise no caso concreto, especialmente
considerando que a atuação da polícia estadual pode ocorrer de forma supletiva (parágrafo único,
art. 2º, Res. nº 23.640/2021 do TSE), a depender da inexistência de órgãos da Polícia Federal no
local da infração, o que afasta a alegação de ilegalidade manifesta.
Inexiste também, de plano, violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a decisão
monocrática assegurou acesso à defesa do material probatório na Petição Cautelar correlata.
Do mesmo modo, a decisão não se revela teratológica ou ilegal ao refutar a alegação de
cerceamento de defesa e a falta de acesso integral aos dados dos dispositivos eletrônicos
(celulares e HDs) apreendidos. A Magistrada enfatizou que todo o material probatório oriundo da
busca e apreensão foi devidamente anexado à Petição Cautelar nº 0600453-61.2024.6.16.0062,
na qual a impetrante é legalmente representada pelos advogados Claudemir dos Santos Herthel
(OAB/PR 59.886) e José Carlos Leandro (OAB/PR 70.733). Veja-se trecho da decisão:

Num. 44795235 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/11/2025 16:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111916582521500000043732549
Número do documento: 25111916582521500000043732549
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 17:06:50
"(...) a integralidade do material probatório decorrente da medida cautelar de busca
e apreensão foi regularmente juntada à Petição Cautelar nº 0600453-
61.2024.6.16.0062, constando nos registros processuais que a investigada figura
como parte na referida cautelar, na qual possui representação legal por meio dos
advogados regularmente constituídos Claudemir dos Santos Herthel(OAB/PR
59.886) e José Carlos Leandro (OAB/PR 70.733), não havendo notícia de qualquer
impedimento ou limitação quanto ao acesso aos documentos e arquivos ali
disponibilizados. Resta evidenciado que o conteúdo probatório decorrente da
apreensão está acessível à defesa, inexistindo qualquer violação ao contraditório ou
à ampla defesa."

Ademais, o Juízo a quo rechaçou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, firmando-se
na orientação jurisprudencial do TSE no sentido de que a LC nº 64/1990 é silente quanto à
obrigatoriedade de citação de todos os supostos beneficiários ou partícipes nas AIJEs - exceto
chapa majoritária. A mera participação como colaborador ou a possibilidade de recontagem de
votos não configura litisconsórcio passivo necessário na AIJE, conforme a Súmula nº 22 do TSE.
Note-se a decisão, no que interessa:
"(...) A investigada sustenta, nos embargos de declaração, a existência de
litisconsórcio passivo necessário, sob o fundamento de que deveriam compor o polo
passivo da presente ação: (i) o vereador eleito pela mesma legenda partidária,
Alessandro Mazur, por ser suposto beneficiário direto da recontagem de votos na
hipótese de procedência da ação e consequente alteração na composição da
Câmara Municipal; (ii) o seu esposo, Mauro Leandro de Bastos Piani, apontado na
petição inicial como responsável por autorizar os abastecimentos de combustíveis
vinculados ao CPF utilizado na campanha; e (iii) os sócios do Auto Posto Cardoso,
Gilson da Cruz Cardoso e José da Cruz Cardoso Neto, em razão da alegada
participação direta no fornecimento indevido de combustíveis, conduta que teria
concorrido para a suposta prática de captação ilícita de sufrágio.
A embargante defende que a exclusão desses sujeitos do feito acarreta nulidade
absoluta, por violação ao devido processo legal e ao contraditório, argumentando
que a eficácia da sentença, caso procedente, poderá atingir diretamente as esferas
jurídicas dos referidos terceiros, sem que lhes tenha sido assegurada a
oportunidade de defesa. Aduz, ainda, que, à luz da teoria da asserção, a
legitimidade passiva deve ser aferida a partir da narrativa da inicial, sendo a
ausência de sua inclusão incompatível com os princípios da segurança jurídica e da
efetividade da jurisdição eleitoral.
Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio necessário
somente se configura em duas hipóteses taxativas: (i) quando expressamente
previsto em lei; ou (ii) quando, em razão da natureza da relação jurídica
controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os que devam
ser litisconsortes.
No âmbito do direito processual eleitoral, não há norma legal que imponha a

Num. 44795235 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/11/2025 16:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111916582521500000043732549
Número do documento: 25111916582521500000043732549
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 17:06:50
formação de litisconsórcio passivo necessário nas ações de investigação judicial
eleitoral. A Lei Complementar nº 64/1990 é silente quanto à exigência de citação de
todos os supostos beneficiários ou partícipes da conduta impugnada, de modo que
inexiste previsão normativa que fundamente, por si só, a obrigatoriedade da inclusão
de outros sujeitos no polo passivo da demanda. Assim, eventual litisconsórcio ocorre
em razão da natureza da relação jurídica controvertida.
Em relação ao vereador eleito pela mesma legenda, Alessandro Mazur, verifica-se
que ele sequer foi mencionado na petição inicial, não tendo sido indicado como
participante ou beneficiário direto da conduta investigada. Não há, portanto, vínculo
jurídico que o relacione diretamente à causa de pedir da presente ação, tampouco
qualquer elemento que denote uma relação jurídica incindível a justificar a formação
de litisconsórcio passivo necessário com a investigada. A mera possibilidade de
recontagem de votos ou alteração reflexa na composição da Câmara Municipal, na
eventualidade de procedência da ação, não configura fundamento suficiente para
sua inclusão obrigatória no feito, pois tal consequência é de natureza reflexa e não
constitui efeito jurídico direto da relação de direito material em discussão.
Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao afastar a obrigatoriedade de formação de
litisconsórcio passivo necessário em hipóteses similares:
(...)
No tocante ao esposo da investigada, Mauro Leandro de Bastos Piani, e aos
proprietários do Auto Posto Cardoso, Gilson da Cruz Cardoso e José da Cruz
Cardoso Neto, tampouco se vislumbra a existência de relação jurídica que imponha
o julgamento conjunto das pretensões. Ainda que mencionados na narrativa fática
como eventuais colaboradores da conduta imputada à investigada, a controvérsia
processual reside exclusivamente na apuração da eventual prática de captação
ilícita de sufrágio, com base em atos que, em tese, teriam beneficiado a candidatura
da investigada. Não há litígio formado entre os mencionados e a investigada,
tampouco se verifica a necessidade de sua inclusão para garantir a eficácia plena da
sentença.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nesse ponto, é pacífica:
(...)
Dessa forma, concluo que a ausência de inclusão dos referidos sujeitos no polo
passivo da ação não caracteriza nulidade processual, razão pela qual rejeito a
preliminar de litisconsórcio passivo necessário."

A impetrante alegou, ainda, inépcia da inicial, argumentando que o simples fornecimento de
combustível não caracteriza captação ilícita, mas, no máximo, uma irregularidade na prestação de
contas, o que não é o objeto desta ação. Sustenta que a Resolução nº 23.607/2019 do TSE
autoriza a distribuição de combustível para atos de campanha. Argumenta que a fragilidade dos

Num. 44795235 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/11/2025 16:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111916582521500000043732549
Número do documento: 25111916582521500000043732549
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 17:06:50
fatos narrados na petição inicial da AIJE demonstra a ausência de substrato mínimo para justificar
a persecução judicial. Conclui que a decisão saneadora, ao não reconhecer a inépcia e as
nulidades, violou o devido processo legal, o que motivou a impetração deste mandado de
segurança para cassar a referida decisão e, consequentemente, reconhecer a nulidade da
demanda.
Todavia, as alegações apresentadas não merecem acolhimento, visto que não se verifica
qualquer ilegalidade ou teratologia na parte da decisão proferida pelo juízo de origem que, de
forma fundamentada, não acolheu a preliminar de inépcia da inicial. Para melhor compreensão,
confira-se o trecho pertinente da decisão em questão, onde se detalha a análise e os
fundamentos para o não acolhimento da preliminar arguida:
"Por fim, a investigada suscita preliminar de inépcia da petição inicial, sob o
argumento de que os fatos nela narrados não configurariam, em tese, infração
eleitoral apta a ensejar a propositura da presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral. Contudo, tal alegação não se sustenta, seja em razão do conteúdo
efetivamente apresentado na peça vestibular, seja pela inadequação lógica entre o
título da preliminar e os argumentos ali desenvolvidos.
Com efeito, a petição inicial apresentada pelo Ministério Público Eleitoral descreve,
de forma minuciosa e individualizada, a conduta imputada à investigada, apontando
que, no curso do período eleitoral, esta teria oferecido combustível gratuitamente a
eleitores do município de Rebouças/PR com a finalidade específica de angariar
votos. O órgão ministerial apresenta, inclusive, elementos documentais que
sustentam a versão dos fatos, como notas de abastecimento, comunicações
extraídas de aparelho celular e movimentações financeiras que, em tese,
corroboram o desvio de finalidade de recursos com impacto sobre a lisura do pleito.
A narrativa fática, tal como estruturada, delineia conduta que, em tese, se amolda
tanto à figura do abuso de poder econômico quanto à de captação ilícita de sufrágio,
ambas previstas na legislação eleitoral como causas autorizadoras para o
ajuizamento da AIJE, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990. A
petição inicial deve conter a exposição dos fatos, sua relação com a norma jurídica
infringida e a indicação de provas mínimas da verossimilhança das alegações,
requisitos que se encontram presentes no caso em exame.
Como a petição inicial apresenta causa de pedir certa e determinada, com base
fática e jurídica suficientemente delineada, permitindo o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa, rejeito a preliminar de inépcia da inicial".

Deste modo, a rejeição de preliminares e a remessa da discussão para a fase de sentença não se
enquadram em excepcionalidade. Ao contrário, justificam-se pelo Princípio da Celeridade, que
norteia as ações eleitorais, não configurando ato teratológico que justifique a impetração de
Mandado de Segurança. A interpretação conferida pela Magistrada em primeiro grau para afastar
as preliminares não revela erro grosseiro, apto a caracterizar ilegalidade manifesta ou teratologia.

Num. 44795235 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/11/2025 16:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111916582521500000043732549
Número do documento: 25111916582521500000043732549
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 17:06:50
Permitir a análise destas matérias neste momento processual implicaria indevida supressão de
instância, pois o processo originário segue seu curso regular, com a instrução designada.
Assim sendo, confirmando a inexistência de direito líquido e certo da agravante, mister o
desprovimento do presente agravo interno.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
interposto por ELIZABETE DO ROCIO PIANI, mantendo-se incólume a decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança por inadmissibilidade da via eleita e
ausência de direito líquido e certo.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA
CÍVEL (1321) Nº 0600555-41.2025.6.16.0000 - Rebouças - PARANÁ - RELATORA: DESA.
ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - AGRAVANTE: ELIZABETE DO ROCIO PIANI -
Advogados da AGRAVANTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER
RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636 -
AGRAVADO: JUÍZO DA 062ª ZONA ELEITORAL DE REBOUÇAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy .

SESSÃO DE 19.11.2025

Num. 44795235 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/11/2025 16:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111916582521500000043732549
Número do documento: 25111916582521500000043732549
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 17:06:50